Tribunal: TJMT
Processo: 1023484-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023484-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JOAO CLEITON BARATELA RODRIGUES - CPF: 013.902.421-29 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos (IMPETRADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNCA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão que determinou a regressão cautelar de regime. Impossibilidade. Ordem extinta sem análise do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que determinou a regressão cautelar de regime em desfavor do paciente, à conta do descumprimento das condições fixadas para o cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da regressão cautelar do paciente ao regime fechado.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

4. Não se constata flagrante ilegalidade quando determinada a regressão cautelar de regime com esteio na inadimplência das condições fixadas para o cumprimento de pena em regime aberto, o qual demanda autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do reeducando, de forma que se revela idônea,
a priori
, sua regressão cautelar ao regime mais gravoso.

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça permite a regressão cautelar de regime sem a oitiva prévia do condenado, sendo esta exigida apenas para a regressão definitiva. Na hipótese dos autos, já se realizou audiência de justificação em que, após manifestação de ambas as partes, a regressão cautelar foi tornada definitiva, não havendo falar, portanto, em qualquer cerceamento de defesa.

6. O c. Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime
per saltum
no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11/03/2020, DJe 03/04/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1023484-73.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

IMPETRANTE:

Dr. JEAN DIAS FERREIRA

PACIENTE:

JOÃO CLEITON BARATELA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor ao paciente a regressão cautelar de regime
, nos autos do PEP n. 2000006-87.2019.8.11.0013 (SEEU).

Conforme arrazoado pelo d. impetrante, o paciente cumpria pena em regime
aberto
quando, em
11/03/2025
, em vista do
descumprimento de algumas condições
, o i. órgão ministerial pleiteou sua
regressão cautelar de regime
e, em
13/06/2025
, o d. juízo
a quo

determinou fosse provisoriamente reconduzido ao regime fechado
, com a expedição do correspondente
mandado de prisão
.

Nesse cenário, sustenta ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que a regressão de regime não pode ser
automática
ou
sumária
, sendo indispensável, para tanto, o
contraditório
e a
ampla defesa
, mediante a designação de
audiência de justificação
, mormente em se tratando de
regressão
per saltum
que, na intelecção do d. impetrante, seria ainda
medida inadmitida pelo ordenamento jurídico
, observado o princípio da
proporcionalidade
.

Por todas essas razões, pleiteia
liminarmente
a expedição de
contramandado de prisão
em prol do paciente.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a
confirmação
da liminar porventura deferida e o reconhecimento do direito do paciente de
se justificar
em vista da suposta desobediência às condições para o cumprimento de pena em regime aberto.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 300096886 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 300303371), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 301125896.

Por meio do parecer registrado sob o ID 306125894, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem exame do mérito
, por
inadequação da via eleita
; e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelo d. impetrante comporta arguição pelo recurso de
Agravo em Execução Penal
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
; circunstância apta a ensejar a
extinção
do
writ
sem apreciação meritória.

Com efeito, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a regressão cautelar de regime, deve ser promovida mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução
, nos termos do
art. 197 da Lei de Execução Penal
.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

Nada obstante, em homenagem à envergadura constitucional do remédio heroico, analisando a insurgência exclusivamente sob a ótica de eventual
flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
, verifico que não é o caso.

Isso porque, ao que se extrai dos autos,
JOÃO CLEITON BARATELA RODRIGUES
cumpre, nos autos do PEP n. 2000006- 87.2019.8.11.0013, pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, decorrente de condenação criminal pela prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Ação Penal n. 2628-11.2018.811.0046), na qual se fixou o
regime fechado
para início do cumprimento de pena.

Em
07/12/2023
, quando o paciente já se encontrava em cumprimento de pena em
regime

semiaberto
, após regular progressão de regime, o d. juízo
a quo
lhe reconheceu o direito a nova progressão, agora para o
regime aberto
, oportunidade em que foram fixadas as seguintes condições
,
in verbis
:

“[...] 1.
Comparecer mensalmente em Juízo para informar e justificar suas atividades
, até o quinto dia útil do mês;

2.
Comprovar ocupação, trabalho, estudo ou atividade lícita
, no prazo de 10 (dez) dias;

3.
Comprovar endereço por meio de documento hábil
(conta de água, energia, etc.), no prazo de 10 (dez) dias;

4.
Não se ausentar desta Comarca
por mais de 05 (cinco) dias ou alterar seu endereço
sem prévia autorização judicial
;

5.
Recolhimento à sua residência das 21h00min até às 5h00min
, bem como nos
finais de semana e feriados
;

6.
Não ingerir bebidas alcóolicas em locais públicos
;

7.
Não frequentar bares ou congêneres
;

8.
Não praticar qualquer infração penal
”.

(mov. 328.1 — PEP n. 2000006- 87.2019.8.11.0013). — Destaquei.

Irresignado com a decisão, o i. Ministério Público interpôs
Agravo em Execução Penal
com vistas à reinserção do reeducando em
regime semiaberto
. Enquanto o recurso tramitava, em
21/02/2025
, certificou-se nos autos do executivo de pena que o paciente não vinha cumprindo as condições do regime aberto desde
07/04/2024
[mov. 374.1 e 374.2. 35].

Em razão disso, em
11/03/2025
, o i. Órgão Ministerial pugnou pela
regressão cautelar
com a expedição de
mandado de prisão
, tendo em vista a ausência de cumprimento das condições impostas, sobretudo o comparecimento mensal em juízo.

Ato contínuo, sobreveio aos autos informação acerca do julgamento do
Agravo em Execução Penal
outrora interposto pelo
parquet
, ocorrido em
28/04/2025
, sob a relatoria deste subscritor, oportunidade me que esta i. Terceira Câmara Criminal, ao
dar provimento
ao recurso,
revogou
a decisão que outrora havia concedido a progressão de
JOÃO CLEITON
ao regime aberto.

Seguidamente, em
13/06/2025
, o d. juízo
a quo
determinou a
regressão cautelar de regime
, ante o aparente descumprimento das condições pelo reeducando, determinando que, após o cumprimento do mandado de prisão, os autos fossem encaminhados à conclusão, para designação de audiência de justificação.

Por clareza, transcrevo o correspondente excerto da decisão,
in verbis
:

“[...] Aqui se tem executivo de pena em que figura como reeducando João Cleiton Baratela Rodrigues,
atualmente em regime semiaberto
(acórdão proferido pelo TJMT – conforme seq. 387.1).

O Ministério Público, em manifestação no seq. 381.1, pugnou pela
regressão cautelar do reeducando para o regime fechado
, por não ter dado continuidade ao cumprimento da pena.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

[...]
Uma das condições previstas para os regimes semiaberto/aberto nesta Comarca é manter atualizado seu endereço junto ao juízo e comparecer a todos os atos do processo, o que não foi observado pelo recuperando
.

Além disso, é sabido também que,
caso ainda não tenha ocorrido o início do cumprimento da pena, e não tendo sido encontrado o recuperando no endereço fornecido nos autos, é necessária sua captura para dar início/continuidade ao cumprimento da pena
.

De tal modo, considerando que
há indícios do cometimento de falta grave, em razão do não comparecimento do recuperando para início/continuidade do cumprimento da pena, impõe-se a regressão para o regime fechado, de forma cautelar, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
.

[...] Assim,
considerando que o reeducando não deu início/continuidade ao cumprimento da pena, a regressão de regime para outro mais gravoso é medida que se impõe
.

ANTE O EXPOSTO,
DETERMINO A REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME de cumprimento da pena do reeducando para o regime fechado
, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP”.

(mov. 388.1 — PEP n. 2000006- 87.2019.8.11.0013). — Destaquei.

Nesse cenário, a despeito da argumentação deduzida em sentido contrário pelo d. impetrante, estou convencido de que
assiste plena razão ao d. juízo
a quo
, uma vez que se trata de
regressão cautelar de regime
em vista do
descumprimento de condições outrora fixadas
, o que constitui
falta grave
; circunstância que, em princípio, justifica a objurgada regressão de regime.

Outrossim, ainda que se insurja o d. causídico contra a ausência de prévia oitiva do reeducando, é cediço ser
prescindível a oitiva da i. defesa previamente à regressão cautelar de regime
, exigível tão somente quando da
regressão definitiva
.

Nesse sentido tem se consolidado a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao que se vê do seguinte julgado:

“[...]
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber
se a regressão cautelar de regime prisional pode ocorrer sem a prévia oitiva do apenado, e se tal medida configura cerceamento de defesa e desproporcionalidade
.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a regressão cautelar de regime prisional é válida com base no poder geral de cautela do Juízo das Execuções, mesmo sem prévia oitiva do condenado, que é exigida apenas para a regressão definitiva
.

4.
A ausência de prévia oitiva não configura nulidade, pois a audiência de justificação posterior assegura o contraditório e a ampla defesa
.

5.
A medida de regressão ao regime mais gravoso é proporcional, considerando as reiteradas violações das condições do regime semiaberto, devidamente documentadas
.

6.
O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso
”.

(AgRg no HC n. 878.204/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). — Destaquei.

Por fim, ainda que o d. signatário desta ordem alegue ter ocorrido indevida regressão
per saltum
, deve-se observar,
em primeiro lugar
, que, ao contrário do aventado pelo d. causídico, o reeducando
se encontrava em regime semiaberto
, por força de acórdão proferido por esta eg. Corte de Justiça; e,
em segundo lugar
, que, ainda que assim não o fosse, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
[...]
é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal
” (AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). — Destaquei.

Via de consequência, estou convencido de que
inexiste qualquer constrangimento ilegal manifesto a ser combatido por este eg. Sodalício
, uma vez que se cuida de regressão cautelar de regime determinada por meio de
decisão fundamentada
, em que foram consideradas as circunstâncias do caso e a existência de elementos concretos a atestar o descumprimento das condições impostas para cumprimento de pena em regime menos gravoso.

Afinal, sabe-se que o regime aberto, bem como o semiaberto, demanda, por sua própria natureza,
autodisciplina e senso de responsabilidade
por parte do reeducando, configurando uma forma de
reinserção do indivíduo no seio da coletividade
, de forma que a observância das condições fixadas para seu cumprimento deve ser
fiel e regular
, contexto em que as justificativas trazidas pela i. defesa, até o momento, ao que se vê da prova pré-constituída,
não possuem o condão de desconstituir o entendimento adotado pelo d. juízo singular
.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOÃO CLEITON BARATELA RODRIGUES
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025